Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. PRAZO DE FORNECIMENTO – ADEQUADO À NECESSIDADE COMPROVADA DE USO CONTÍNUO DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto apenas pela parte autora contra sentença que julgou procedente o seu pedido inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para CONDENAR o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento FAMPRIDINA (FAMPYRA), conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, limitado ao período de até 12 (doze) meses.”
2. O recurso interposto visa apenas reformar a restrição imposta no dispositivo da sentença, que limitou a obrigação do Distrito Federal de fornecer o medicamento pretendido ao período de 12 meses.
3. Consta da inicial e relatório médico de ID 29641104 que a parte autora e recorrente sofre de esclerose múltipla e necessita da medicação indicada, que é de uso contínuo, para o tratamento de incapacidade de deambulação, sob o risco de “ter surtos com novas lesões e ficar paraplégico ou até mesmo a morte [...]”.
4. Da análise dos autos, ressalto que o pedido inicial foi realizado em 26/09/2017 e a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 31/10/2017. Passado todo esse interregno temporal, o Distrito Federal ainda não disponibilizou o remédio necessário ao tratamento da recorrente. Em decorrência dessa demora, o juízo de origem já realizou por inúmeras vezes sequestro de quantias do recorrido, de forma a possibilitar a aquisição do medicamento e o tratamento da saúde da recorrente.
5. Nesse passo, merece reparo a sentença tão somente para corrigir-lhe o prazo restrito de fornecimento do fármaco (12 meses), porque a recorrente, cuja doença já está comprovada nos autos, não pode submeter-se, a cada ano, a novos longos períodos de trâmites burocráticos, tanto do judiciário, quanto principalmente da Administração do Distrito Federal, sob risco de morte, ante a possibilidade de ficar sem os remédios que necessita para sobreviver.
6. Assim, é certo que na prescrição médica juntada não há prazo determinado para o uso do remédio referido. Também é correto afirmar que se trata de medicamentos de uso contínuo, e que eventual limitação de tempo de uso do fármaco está ligada intrinsecamente a outros fatores, tais como, efeitos colaterais, interações medicamentosas e mesmo ao efeito terapêutico desejado e à dose mais adequada à paciente, o que é aferido em avaliação médica periódica.
7. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento dos remédios deve se dar pelo prazo inicial de 12 meses e prorrogado por iguais períodos indicados por médico da recorrente, a serem comprovados documentalmente por novas prescrições periódicas.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e afastar o limite de fornecimento do remédio a 12 meses e acrescer ao dispositivo original que tal fornecimento será pelo prazo inicial de 12 meses, prorrogável indeterminadamente por novos períodos de até 12 meses cada, indicados pelos médicos da paciente, comprovados documentalmente por prescrições, enquanto permanecer a necessidade do tratamento.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. Defiro a gratuidade de justiça requerida.